Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-23.2021.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000447-23.2021.8.05.0090 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAXWEL FERREIRA MARQUES Advogado(s): REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s):ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO OU REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maxwel Ferreira Marques contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança nº 8000447-23.2021.8.05.0090, ajuizada em face do Município de Iaçu. A sentença rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a nomeação do autor para o cargo de Agente de Combate a Endemias, por meio da Portaria nº 212/2020, é nula por ausência de prévia aprovação em processo seletivo público, conforme exigem os arts. 37, II, e 198, § 4º, da CF/1988 e o art. 9º da Lei nº 11.350/2006. Pleiteou o autor a reintegração ao cargo e o pagamento dos valores suspensos, sob a alegação de excepcionalidade da nomeação e nulidade do decreto que a revogou, por ausência de processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação do Apelante para o cargo de Agente de Combate a Endemias possui validade jurídica à luz da exigência de prévio processo seletivo público; (ii) estabelecer se há direito à reintegração e à percepção de remuneração referente ao período subsequente à revogação da nomeação por meio do Decreto nº 030/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A investidura em cargo público depende, por mandamento constitucional, de aprovação prévia em concurso público, conforme o art. 37, II, da CF/1988, regra que também se aplica aos Agentes de Combate a Endemias, nos termos do art. 198, § 4º, da CF e do art. 9º da Lei nº 11.350/2006. O Apelante não comprovou a realização de processo seletivo público prévio à sua nomeação, não tendo apresentado edital do certame, edital de convocação, nomeação, documento de posse, ou qualquer outro documento que comprove o atendimento à exigência legal e constitucional. A nomeação realizada por meio da Portaria nº 212/2020, fundada apenas em alegada experiência anterior e certificado de capacitação, configura ato nulo de pleno direito, por ausência de fundamento legal idôneo, o que autoriza sua anulação pela própria Administração com base na autotutela, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF. A justificativa de excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID-19 não afasta a obrigatoriedade de observância do princípio do concurso público, nem confere validade a ato de nomeação ilegal, sendo inaplicável a Lei Complementar nº 173/2020 como fundamento para dispensa de processo seletivo. A inexistência de vínculo jurídico válido impede o reconhecimento de direito à remuneração, por ausência de efetivo exercício em cargo público válido, sendo incabível o pleito de pagamento retroativo ou reintegração. A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de que a ausência de submissão a processo seletivo público inviabiliza a estabilidade e a reintegração, mesmo quando haja exercício pretérito da função. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nomeação de agente de combate a endemias sem prévia aprovação em processo seletivo público é nula de pleno direito, por violação ao art. 37, II, da CF/1988. A Administração Pública tem o dever de anular atos administrativos ilegais, inclusive os de nomeação irregular, com base no exercício de sua autotutela. O exercício de cargo público sem prévia investidura válida não gera direito à remuneração ou à reintegração, ainda que motivado por situação excepcional como a pandemia de COVID-19. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 198, § 4º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º; CPC, art. 487, I; Súmulas 346 e 473 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000736-60.2017.8.05.0133, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2022, 2ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000447-23.2021.8.05.0090, em que figuram como apelante MAXWEL FERREIRA MARQUES e como apelada MUNICIPIO DE IACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .